Tribunal: TJES
Processo: 5004190-98.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004190-98.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WOLMER VIEIRA DE MOURA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE E CLAREZA DAS INFORMAÇÕES. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REFORMA DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado simples.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, analisando se houve vício de vontade (erro ou dolo) ou falha no dever de informação, diante da assinatura digital com biometria facial e da disponibilização do crédito ao consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de trazer indícios mínimos do seu direito, nem impede que o fornecedor comprove a regularidade da contratação, conforme ocorrido nos autos.

4. O recorrente apresentou contrato eletrônico com assinatura digital, biometria facial (não impugnada) e geolocalização compatível com o endereço da parte autora, demonstrando a higidez formal do negócio.

5. O instrumento contratual contém informações claras e destaques visuais (ícone de cartão de crédito) sobre a modalidade contratada. A ausência de devolução do valor creditado e o longo lapso temporal entre a contratação (2021) e a impugnação judicial (2025) afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) possui previsão legal e regulamentar (Instrução Normativa INSS nº 28/2008), sendo válida quando devidamente autorizada pelo titular do benefício.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, mediante biometria facial e geolocalização, quando comprovada a clareza das informações contratuais e a efetiva disponibilização dos recursos ao consumidor. 2. O longo período de descontos sem impugnação administrativa ou judicial, aliado à utilização do crédito, corrobora a anuência com os termos pactuados.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004190-98.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: WOLMER VIEIRA DE MOURA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE E CLAREZA DAS INFORMAÇÕES. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REFORMA DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado simples.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, analisando se houve vício de vontade (erro ou dolo) ou falha no dever de informação, diante da assinatura digital com biometria facial e da disponibilização do crédito ao consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de trazer indícios mínimos do seu direito, nem impede que o fornecedor comprove a regularidade da contratação, conforme ocorrido nos autos.

4. O recorrente apresentou contrato eletrônico com assinatura digital, biometria facial (não impugnada) e geolocalização compatível com o endereço da parte autora, demonstrando a higidez formal do negócio.

5. O instrumento contratual contém informações claras e destaques visuais (ícone de cartão de crédito) sobre a modalidade contratada. A ausência de devolução do valor creditado e o longo lapso temporal entre a contratação (2021) e a impugnação judicial (2025) afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) possui previsão legal e regulamentar (Instrução Normativa INSS nº 28/2008), sendo válida quando devidamente autorizada pelo titular do benefício.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, mediante biometria facial e geolocalização, quando comprovada a clareza das informações contratuais e a efetiva disponibilização dos recursos ao consumidor. 2. O longo período de descontos sem impugnação administrativa ou judicial, aliado à utilização do crédito, corrobora a anuência com os termos pactuados.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Rescisão Contratual
ajuizada por
WOLMER VIEIRA DE MOURA
em face de
BANCO PAN S.A
., na qual narra o autor, em síntese, que possui benefício previdenciário junto ao INSS. Sustenta que o requerido vem lançando descontos na folha de pagamento da parte do requerente, sobre as rubricas “cartão de crédito consignado”. Relata que procurou o banco requerido e junto a ele realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício previdenciário. Entretanto, após a contratação a parte autora descobriu que na realidade foi realizada a contratação de um cartão de crédito consignado e não de um empréstimo consignado.

Alega ainda, que não foi informado de que os valores descontados se tratavam apenas do pagamento mínimo do dito cartão de crédito, o que praticamente o impossibilita de quitar o empréstimo. Assim, propôs a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do contrato de empréstimo, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 15040440):

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para: Determinar o cancelamento do contrato objeto da lide, Condenar a financeira ré a excluir definitivamente o contrato objeto da lide vinculado ao benefício da parte autora; Condenar o requerido a restituir, em dobro, a parte autora os valores já descontados do seu benefício, no valor total de R$5.281,16, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso, podendo a requerida deduzir o valor transferido a parte autora; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15040441), ocasião em que reitrerou a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais arbitrados.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15040444, ocasião em que o autor/recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato,
o que ocorreu.

Trata-se de contratação na modalidade eletrônica, onde o contrato é disponibilizado para o consumidor assiná-lo, realizando uma série de diligências no meio eletrônico antes deste chegar ao seu final termo, como juntando documentos e realizando a biometria facial, tendo acesso prévio ao ajuste.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito COLORIDO - ID 15040422 - págs. 02/03 e 07), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada, tal como destacado na sentença.

Além disso, os dados do contrato conferem com aqueles fornecidos pelo autor/recorrido em sua exordial, biometria facial do autor, colacionada ao contrato, não impugnada por ele como sendo de outra pessoa;

geolocalização do contratante em endereço próximo ao endereço residencial informado pela parte autora na inicial;

e ausência de devolução do valor recebido.

Pontuo, ainda, que em sede de réplica (ID 15040435), o autor/recorrido impugna a contestação, sem esclarecer, contudo, as coincidências apontadas acima.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Na hipótese dos autos, o requerente/recorrido nem sequer lavrou boletim de ocorrência, tampouco procedeu à restituição da quantia creditada em sua conta corrente em decorrência do aludido empréstimo.

Chamo atenção, ainda, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em
2021
e somente em
2025
o autor impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Com tais considerações, entendo que trata-se tentativa de desconstituir negócio jurídico válido, regularmente formalizado, mediante assinatura digital, acompanhado de documentos pessoais idênticos aos juntados à exordial, além de comprovantes de transferência para conta corrente de titularidade do autor.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, ausente comprovação de vício apto a invalidar o contrato, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95,

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia a e. Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 15040440).

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado (ID 15040422), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 15040440) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da consumidora -
R$5.281,16, devendo ser incluídos os que forem realizados no decorrer da ação
.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$6.000,00 (seis mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 15040440.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL